Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7100/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra os Srs. Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Junior, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, no exercício de 2007. Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 54565/2018-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes multas; Considerando que o referido decisum foi mantido após a apreciação de recursos de reconsideração e embargos de declaração manejados pelos responsáveis; Considerando que o Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda protocolou petição alegando a prescrição da pretensão ressarcitória sob as regras da superveniente Resolução-TCU 344/2022 (peças 284-286); Considerando que os pareceres constantes dos autos (peças 287, 288, 291-293) propõem que este Tribunal conheça do expediente como mera petição, negando a ele provimento, por entenderem que não ocorreu a prescrição no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em conhecer do expediente protocolado por Antônio Marcos Bezerra Miranda como mera petição, para, no mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista a não ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, de acordo com os termos da Resolução TCU 344/2022, dando conhecimento desta deliberação ao responsável e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 009.728/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.682/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.683/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.637/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.685/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ageu Barbosa Gomes (XXX.022.493-XX); Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX); Landry Lacerda Júnior (XXX.556.563-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Seabra de Carvalho Coêlho (4773/OAB-MA), Edilson Costa Véras (6894/OAB-MA) e outros, representando Landry Lacerda Júnior; Marcos Aurelio Barros Serra, representando W.l. da S. Marques; Lidiane Ramos (14300/OAB-MA), representando P R Cardoso - Me; Alexandre da Costa Silva Barbosa (11109/OAB-MA), representando Antônio Marcos Bezerra Miranda; Carlos Seabra de Carvalho Coêlho (4773/OAB-MA) e Hugo Leonardo Sousa Soares (12478/OAB-MA), representando Ageu Barbosa Gomes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.